Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-76.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva, cumulada com obrigação de fazer e indenização

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por aposentada em face de instituição financeira, sob alegação de contratação não intencional de cartão de crédito consignado com saque vinculado à RMC, quando sua intenção seria realizar empréstimo consignado. Postulou a conversão da operação em empréstimo com taxas reduzidas, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença de improcedência. Apelação da autora reiterando a tese de vício de consentimento e abusividade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com saque vinculado à RMC; (ii) determinar se é cabível a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação de juros menores; e (iii) avaliar a existência de danos morais e de repetição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada por meio eletrônico, com assinatura digital, envio de documentos e selfie da contratante, o que evidencia manifestação de vontade válida, nos termos da jurisprudência consolidada sobre contratos digitais.
4. A autora recebeu o valor sacado (R$ 1.164,10) e realizou compras com o cartão posteriormente, demonstrando ciência sobre o produto contratado e afastando a alegação de erro ou desconhecimento da natureza jurídica do negócio.
5. A validade do contrato é reforçada pelos extratos e documentos anexados, que identificam claramente o produto como "Cartão de Benefício Consignado", atendendo ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. A conversão da operação em empréstimo consignado, prevista nos arts. 170 do CC e 51, §2o, do CDC, somente é cabível quando há nulidade do contrato ou da cláusula, o que não se verifica no caso, dada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade.
7. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé do credor, inexistentes no caso concreto, em que houve exercício regular de direito.
8. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados na hipótese dos autos. O simples aborrecimento ou insatisfação com os termos do contrato regularmente celebrado não gera o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A utilização de cartão de crédito consignado após recebimento de valores e realização de compras configura aceitação tácita do contrato, afastando alegações de vício de consentimento.
2. A conversão da operação de RMC em empréstimo consignado somente é possível quando demonstrada a nulidade do contrato ou cláusula, o que não se verifica quando há contratação regular e transparente.
3. A ausência de má-fé e de cobrança indevida afasta a repetição em dobro e a configuração de dano moral.